Tribunal: STF
Processo: Pet 13236
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção à Pet. 12.100/DF, com representação da Polícia Federal por meio da qual se requereu a prisão preventiva de HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, WLADIMIR MATOS SOARES e RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, além da realização de busca e apreensão em face de LUCAS GUERELLUS, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e WLADIMIR MATOS SOARES e da realização de busca pessoal em face de HÉLIO FERREIRA LIMA, LUCAS GUERELLUS, MARIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e WLADIMIR MATOS SOARES. 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento das medidas cautelares, nos termos da representação policial, incluída a prisão preventiva de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (ASSCRIM/PGR N. 1499110/2024, eDoc. 34, fls. 266-280), as quais deferi em 17/11/2024 (eDoc. 35, fls. 3-76).



    Os mandados foram cumpridos em 19/11/2024, com a audiência de custódia de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA sendo realizada na mesma data, no COMANDO DA ARTILHARIA DIVISIONÁRIA DA 1ª DIVISÃO DE EXÉRCITO (AD/1). 



    Em 4/2/2025, mantive a prisão preventiva do investigado.



    Em 18/2/2025, nos autos da Pet 12.100/DF, a Procuradoria-Geral da República denunciou RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, Tenente-Coronel do Exército Brasileiro, pelos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (Pet 12.100, eDoc. 1.021). 



    Em Sessão Presencial datada de 20/5/2025, a PRIMEIRA TURMA deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL recebeu integralmente a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (Pet 12100 RD-terceiro, Primeira Turma, julgado em 20/5/2025; eDoc. 2.032).



    Em 10/6/2025, a Defesa de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA afirmou que “considerando que mais de 2 anos se passaram entre a suposta prática delitiva e a decretação da prisão preventiva, é patente a ausência de contemporaneidade” (eDoc. 577), bem como ressaltou que “o acusado ostenta condições subjetivas favoráveis que indicam a plena possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas” (eDoc. 577).



    Por fim, a Defesa de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA requereu “a revogação da prisão preventiva e a substituição por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP, tais como monitoramento eletrônico, proibição de ausentar-se da comarca ou comparecimento periódico em juízo, medidas estas que atendem plenamente aos fins do processo sem a necessidade de privação da liberdade” (eDoc. 577). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela manutenção da prisão preventiva de Rafael Martins de Oliveira” (eDoc. 584).



    Em 7/7/2025, indeferi o pedido formulado e mantive a prisão preventiva do réu (eDoc.595).



    A Defesa de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA requereu “a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas”, ao argumento, em síntese, de que “os fundamentos invocados para justificar a prisão preventiva carecem de atualidade no momento de sua efetiva decretação. Isso porque os fatos atribuídos ao acusado ocorreram há mais de dois anos, revelando-se, portanto, temporalmente distantes e dissociados de qualquer situação presente que possa legitimar, de forma razoável, a adoção da medida extrema de restrição da liberdade” (eDoc.632).



    Após a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 639), a prisão foi mantida por decisão proferida em 13/8/2025.



    Em 1º/9/2025, a Defesa de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA requereu autorização para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (eDoc. 657).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela manutenção da prisão preventiva de Rafael Martins de Oliveira” (eDoc. 662).



    É o relatório. DECIDO.



    Em decisão proferida em 17/11/2024, decretei a prisão preventiva de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, nos seguintes termos:



    “No caso dos autos, conforme analisado acima, há robustos e gravíssimos indícios de que, no contexto de uma organização criminosa, os investigados HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, WLADIMIR MATOS SOARES e RODRIGO BEZERRA AZEVEDO contribuíram para o planejamento de um Golpe de Estado, cuja consumação presumia, na visão dos investigados, a detenção ilegal e possível execução do então Presidente do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL e Ministro do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com uso de técnicas militares e terroristas, além de possível assassinato dos candidatos eleitos nas Eleições de 2022, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e GERALDO ALCKMIN e, eventualmente, as prisões de pessoas que pudessem oferecer qualquer resistência institucional à empreitada golpista.



    Nesse contexto, a representação policial indicou, de maneira absolutamente detalhada a participação de todos os representados, notadamente no evento “copa 2022” e “punhal verde e amarelo”, destinados à execução da empreitada criminosa.



    Os elementos trazidos aos autos comprovam a existência de gravíssimos crimes e indícios suficientes da autoria, além de demonstrarem a extrema periculosidade dos agentes, integrantes de uma organização criminosa, com objetivo de executar atos de violência, com monitoramento de alvos e planejamento de sequestro e, possivelmente, homicídios do então Presidente do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL e Ministro do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, do Presidente eleito, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e do Vice-Presidente eleito, GERALDO ALCKMIN.



    (...)



    Na presente hipótese, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois a Polícia Federal demonstrou a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva dos investigados como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, comprovando a materialidade e fortes indícios de autoria dos tipos penais de tentativa de abolição violenta do estado democrático de direito (CP, art. 359-L), de tentativa de golpe de Estado (CP, art. 359-M) e de associação criminosa (CP, art. 288), em concurso material de delitos (CP, art. 69) e apontando o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados”.



    Nesse sentido, a investigação apontou a participação de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, Major do Exército, na empreitada criminosa, tendo sido o investigado indiciado pela Polícia Federal em razão de sua atuação “no núcleo Operacional formado por militares Forças Especiais, os ‘kids Pretos’, revelando papel relevante na estrutura das ações operacionais da organização criminosa” (Pet 12.100/DF, eDoc. 714, fl. 871).



    Além disso, ao realizar a análise dos aparelhos eletrônicos apreendidos na Pet 12.100/DF, a autoridade policial identificou a existência de indícios de que RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA atuou diretamente em ações de monitoramento de Ministro desta SUPREMA CORTE, para cumprimento inclusive de detenção ilegal e possível execução do então Presidente do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL e Ministro do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois estão inequivocamente presentes os requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade. 



    Não houve alteração do cenário fático analisado por ocasião do anterior pedido de liberdade provisória, indeferido em decisão de 7/7/2025 (eDoc. 595).



    Observa-se que a Defesa do requerente não apresentou qualquer fato superveniente que pudesse afastar a necessidade de manutenção da custódia cautelar, ante a necessidade de resguardar ordem pública e a instrução processual penal, conforme as circunstâncias concretas evidenciadas nos autos.



    Ressalta-se, novamente, que a Procuradoria-Geral da República, em 18/2/2025, ofereceu denúncia em face do acusado RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA no âmbito da Pet 12.100/DF, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º, e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP). 



    Na cota de oferecimento da denúncia, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da prisão preventiva (Pet 12.100/DF, eDoc. 1.015, fl. 4):



    “Por fim, a Procuradoria-Geral da República requer:



    (...)



    c) a manutenção das medidas cautelares fixadas contra os denunciados, que permanecem necessárias e adequadas (art. 282 do Código de Processo Penal), notadamente após o oferecimento de denúncias sobre crimes que colocaram em risco iminente o Estado Democrático de Direito e o Governo legitimamente eleito. O conhecimento dos réus acerca das graves imputações que lhes foram feitas reforça a necessidade de se resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a higidez da instrução processual”.



    Com relação ao requerimento de liberdade provisória reiterado pela Defesa de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, a Procuradoria-Geral da República mais uma vez se manifestou pela manutenção da prisão preventiva, nos seguintes termos (eDoc. 662):



    “A defesa não apresentou inovação no quadro fático apta a justificar a revogação ou readequação da prisão provisória. Reiteram-se, assim, as manifestações ministeriais anteriores, no sentido de que, nos termos da Ação Penal n. 2.696/DF, há elementos indicativos da participação do acusado no plano golpista elaborado pelos ‘kids’ pretos, de modo a justificar a tutela preventiva. 



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar’. Desse modo, é legítima a manutenção da prisão preventiva enquanto subsistir o contexto fático que a motivou, ainda que por período posterior ao da prática criminosa.



    A compreensão é, portanto, de que a restrição excepcional da liberdade de ir e vir do requerente ainda se revela necessária, adequada e proporcional e não pode ser revogada ou eficazmente substituída por medidas alternativas neste momento.”



    Efetivamente, portanto, verifica-se a necessidade de resguardar a ordem pública e a instrução processual penal, tendo sido corroborado pelo oferecimento da denúncia em face do custodiado, inexistindo qualquer fato superveniente que possa afastar a necessidade de manutenção da custódia cautelar.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (CPF nº 079.879.987-02).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente